Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-56.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que aprovou com ressalvas
a prestação de contas de candidato a
vereador
nas
eleições
de
2024,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional sob o fundamento de
omissão
de
informações
sobre
a
remuneração de serviços advocatícios e
contábeis,
caracterizando
receitas
de
origem não identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
os
gastos
com
honorários
advocatícios e contábeis, custeados pela
campanha
majoritária
e
devidamente

Num. 44755925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505139000000043693636
Número do documento: 25101014505139000000043693636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:21:39
comprovados por notas fiscais e contratos,
configuram
recursos
de
origem
não
identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os gastos com serviços advocatícios e
contábeis não configuram doação estimável
em
dinheiro,
sendo
suficiente
a
apresentação de contratos, notas fiscais e
comprovantes
de
pagamento
para
comprovar a regularidade das contas,
conforme art. 20, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito,
provido para reformar a sentença apenas
no ponto em que determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a aprovação das contas com ressalvas.
Tese de julgamento: 1. Gastos com
serviços
advocatícios
e
contábeis,
custeados pela campanha majoritária e
comprovados por documentos idôneos, não
configuram doação estimável em dinheiro.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REI no(a) PCE nº 060039272, Ac. nº 67705,
Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em
10/07/2025; TRE-PR, REI no(a) PCE nº
060035375, Ac. nº 67350, Rel. Des. José
Rodrigo Sade, julgado em 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos

Num. 44755925 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505139000000043693636
Número do documento: 25101014505139000000043693636
Es

Inteiro teor:
13/10/2025
Número: 0600309-56.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600309-
56.2024.6.16.0040, que julgou aprovadas, com ressalvas as contas apresentadas por José
Aparecido de Oliveira. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.387,88
(mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente a honorários contábeis e
advocatícios configurados como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), conforme disposto
no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente
José Aparecido de Oliveira, candidato a vereador pelo Partido União no município de Primeiro de
Maio, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista
que, houve omissão das despesas com serviços de advogado e contador, as quais se caracterizam
como recursos de origem não identificada. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44755925
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44755925 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505139000000043693636
Número do documento: 25101014505139000000043693636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:21:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.560

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600309-
56.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que aprovou com ressalvas
a prestação de contas de candidato a
vereador
nas
eleições
de
2024,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional sob o fundamento de
omissão
de
informações
sobre
a
remuneração de serviços advocatícios e
contábeis,
caracterizando
receitas
de
origem não identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
os
gastos
com
honorários
advocatícios e contábeis, custeados pela
campanha
majoritária
e
devidamente

Num. 44755925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505139000000043693636
Número do documento: 25101014505139000000043693636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:21:39
comprovados por notas fiscais e contratos,
configuram
recursos
de
origem
não
identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os gastos com serviços advocatícios e
contábeis não configuram doação estimável
em
dinheiro,
sendo
suficiente
a
apresentação de contratos, notas fiscais e
comprovantes
de
pagamento
para
comprovar a regularidade das contas,
conforme art. 20, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito,
provido para reformar a sentença apenas
no ponto em que determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a aprovação das contas com ressalvas.
Tese de julgamento: 1. Gastos com
serviços
advocatícios
e
contábeis,
custeados pela campanha majoritária e
comprovados por documentos idôneos, não
configuram doação estimável em dinheiro.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REI no(a) PCE nº 060039272, Ac. nº 67705,
Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em
10/07/2025; TRE-PR, REI no(a) PCE nº
060035375, Ac. nº 67350, Rel. Des. José
Rodrigo Sade, julgado em 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos

Num. 44755925 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505139000000043693636
Número do documento: 25101014505139000000043693636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:21:39
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador JOSÉ
APARECIDO DE OLIVEIRA nas eleições 2024 na circunscrição de Primeiro de Maio/PR,
aprovada com ressalvas por sentença (id. 44653436), ao fundamento de omissão de informações
acerca da remuneração dos serviços advocatícios e de contabilidade caracterizando recursos de
origem não identificada, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 1.387,88.
Opostos embargos de declaração (id. 44653442), foram rejeitados (id. 44653451).
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44653459), aduzindo, em síntese, que: (i) os valores
destinados ao pagamento de honorários contábeis e advocatícios foram devidamente
comprovados mediante nota fiscal e contrato, não se enquadrando como recursos de origem não
identificada; (ii) a Resolução TSE nº 23.607/2019 não considera despesas de honorários jurídicos
e contábeis como doações estimáveis, afastando a irregularidade reconhecida na sentença; (iii) a
origem dos recursos encontra-se clara e legítima, custeada pelo candidato da chapa majoritária,
inexistindo vício de identificação; (iv) quanto ao montante apontado como fonte vedada, a doação
do FEFC do candidato majoritário a candidato proporcional da coligação é permitida, não
configurando irregularidade; (v) a jurisprudência do TRE-PR reconhece que a doação entre
candidatos coligados na eleição majoritária é válida e não afronta a legislação eleitoral. No final,
ele requer a reforma parcial da sentença, com o afastamento da devolução dos recursos,
reconhecendo-se a regularidade e a origem dos valores questionados. Instrui as razões com
documentos (id. 44653458).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto. (id. 44683818).
É o relatório.

VOTO

Num. 44755925 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505139000000043693636
Número do documento: 25101014505139000000043693636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:21:39
Admissibilidade
O recurso interposto pelo candidato JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA é tempestivo, uma vez
que a sentença que desaprovou as contas foi publicada no DJE de 23/07/2025 (id. 44653457),
quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 28/07/2025 (id. 44653459), segunda-feira, dentro
do prazo legal.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso para análise do
mérito.
Mérito
O caso em exame trata da aprovação com ressalvas das contas de campanha do candidato
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA nas eleições municipais de 2024 no município de Primeiro de
Maio/PR, em razão da omissão de informações acerca da remuneração dos serviços advocatícios
e de contabilidade.
A controvérsia recursal centra-se na determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
de R$ 1.387,88, sob o fundamento de que as despesas com honorários advocatícios e contábeis
repassadas pela campanha majoritária configurariam recursos de origem não identificada.
No que concerne aos gastos com serviços advocatícios e contábeis, a Resolução TSE nº
23.607/2019, em seu art. 20, inciso II, dispõe expressamente que tais despesas não configuram
doação estimável em dinheiro, sendo suficientes, para a comprovação da regularidade, a
apresentação de contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento, o que foi realizado pelo
recorrente. Assim, não há falar em recurso de origem não identificada.
A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que os serviços advocatícios e contábeis,
quando comprovados documentalmente, não demandam individualização como doação estimável
e não comprometem a regularidade das contas. Nesse sentido:
“Os gastos com serviços de contabilidade e advocatícios não exigem individualização como
doação estimável aos candidatos, desde que comprovados por documentos idôneos.”
(TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060039272, Ac. nº 67705, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em
10/07/2025).
“A omissão de gastos com advogado e contador, cujos pagamentos foram realizados pelo
partido, não configura irregularidade nas contas do candidato, desde que o partido registre o
pagamento e não haja gastos próprios nos extratos do candidato.”
(TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060035375, Ac. nº 67350, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em
06/06/2025).
Sendo assim, não há justificativa para a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, uma
vez que, desde antes da sentença, o recorrente já havia indicado que a campanha majoritária
custeara os gastos com serviços de advocacia e contabilidade, não havendo sequer vestígio de
receitas de origem não identificada.
CONCLUSÃO

Num. 44755925 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505139000000043693636
Número do documento: 25101014505139000000043693636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:21:39
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para reformar a sentença apenas no ponto em que determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600309-
56.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025